Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730064-74.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONCALVES ESPÓLIO DE: RAFAEL ESMANIOTTO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO APELADO: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO ESPÓLIO DE: RAFAEL ESMANIOTTO SOARES D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 70799904), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator